Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-92.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
Q U I T A Ç Ã O
E L E I T O R A L .
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
P R E S T A R C O N T A S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura de Bruno
Rodrigues de Franca ao cargo de Vereador,
sob alegação de ausência de quitação
eleitoral. O recorrente sustenta que o
indeferimento viola seus direitos políticos
fundamentais, argumentando que a
ausência de quitação não deveria configurar
condição permanente de inelegibilidade e
q u e a e x i g ê n c i a d e q u i t a ç ã o é
desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
Num. 44101381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

definir se a ausência de quitação eleitoral
decorrente da não prestação de contas
impede o registro de candidatura; e (ii)
verificar se a exigência de quitação eleitoral
constitui restrição desproporcional aos
direitos políticos do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de quitação eleitoral impede o
registro de candidatura, conforme disposto
no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, uma
vez que o recorrente não apresentou os
documentos necessários para comprovação
de regularidade com a Justiça Eleitoral.

4. O recorrente teve suas contas de
campanha de 2020 julgadas como não
prestadas, com trânsito em julgado em
26/11/2021, o que implica a impossibilidade
de obter certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, conforme art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e Súmula nº
42 do TSE.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral entende que a ausência de
prestação de contas inviabiliza o pleno
exercício dos direitos políticos, sendo uma
condição objetiva para o deferimento do
registro de candidatura, sem qualquer
violação aos direitos fundamentais do
candidato.

6. Não houve comprovação de qualquer
medida judicial para regularização da
situação eleitoral do recorrente,
permanecendo a condição de falta de
quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de quitação eleitoral
decorrente do jul

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600072-92.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600072-
92.2024.6.16.0049, (DRAP- 0600068-32.2024.6.16.0186), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Bruno Rodrigues de Franca, para concorrer ao cargo de Vereador.
(indeferimento do registro de candidatura de Bruno Rodrigues de Franca, para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 18444, pelo Partido Rede Sustentabilidade, no Município de
Colombo/PR, pois no caso em questão o pedido não se encontra em conformidade com o disposto
no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Pois, mesmo intimado, o candidato não apresentou
prova de que está quite com a Justiça Eleitoral, sendo anotada em seu cadastro irregularidade na
prestação de contas - ASE 230, motivo suficiente para o indeferimento do presente requerimento,
por falta de quitação eleitoral, com base no art. 11, §1º, VI, da Lei 9504/97, com regulamentação
disciplinada na Resolução-TSE 23.609/19). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNO RODRIGUES DE FRANCA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101381
03/10/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.788

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600072-92.2024.6.16.0049 –
Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES DE FRANCA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
Q U I T A Ç Ã O
E L E I T O R A L .
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
P R E S T A R C O N T A S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura de Bruno
Rodrigues de Franca ao cargo de Vereador,
sob alegação de ausência de quitação
eleitoral. O recorrente sustenta que o
indeferimento viola seus direitos políticos
fundamentais, argumentando que a
ausência de quitação não deveria configurar
condição permanente de inelegibilidade e
q u e a e x i g ê n c i a d e q u i t a ç ã o é
desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
Num. 44101381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

definir se a ausência de quitação eleitoral
decorrente da não prestação de contas
impede o registro de candidatura; e (ii)
verificar se a exigência de quitação eleitoral
constitui restrição desproporcional aos
direitos políticos do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de quitação eleitoral impede o
registro de candidatura, conforme disposto
no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, uma
vez que o recorrente não apresentou os
documentos necessários para comprovação
de regularidade com a Justiça Eleitoral.

4. O recorrente teve suas contas de
campanha de 2020 julgadas como não
prestadas, com trânsito em julgado em
26/11/2021, o que implica a impossibilidade
de obter certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, conforme art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e Súmula nº
42 do TSE.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral entende que a ausência de
prestação de contas inviabiliza o pleno
exercício dos direitos políticos, sendo uma
condição objetiva para o deferimento do
registro de candidatura, sem qualquer
violação aos direitos fundamentais do
candidato.

6. Não houve comprovação de qualquer
medida judicial para regularização da
situação eleitoral do recorrente,
permanecendo a condição de falta de
quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de quitação eleitoral
decorrente do julgamento de contas de
campanha como não prestadas impede o
registro de candidatura até o fim da
legislatura correspondente e até que as
contas sejam devidamente apresentadas.

Num. 44101381 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

2. A exigência de quitação eleitoral é
condição de registrabilidade, conforme
disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº
9.504/97, e não constitui violação aos
direitos políticos fundamentais do
candidato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, § 1º, VI; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
S ú m u l a n º 4 2 ; T S E , A G R A V O
REGIMENTAL nº 060161724, Des. Claudia
Cristina Cristofani, j. 28/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de BRUNO
RODRIGUES DE FRANCA para o cargo de vereador.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44070676).

Por sentença (id. 44070695), foi indeferido o registro de candidatura, ao
fundamento de ausência de quitação eleitoral.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44070703), aduzindo, em síntese,
que a) o indeferimento de seu registro de candidatura, sob a alegação de ausência de
quitação eleitoral, constitui uma violação aos seus direitos políticos fundamentais; b) a
ausência de quitação eleitoral, decorrente do não julgamento das contas das eleições de
2020, não pode ser considerada uma condição permanente de inelegibilidade, pois tal
exigência contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, que não permite
restrições políticas sem condenação judicial; c) a quitação eleitoral é uma exigência
desproporcional e arbitrária, pois sua situação não envolve sanção penal ou qualquer
outra condição mais gravosa que afete sua idoneidade.

Contrarrazões pelo não provimento (id. 44070710).

Num. 44101381 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 44085435).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 13/09/2024 (id. 44070698) e as razões foram protocoladas no dia
16/09/2024 (id. 44070703).

Intimado via sistema em 21/09/2024 (id. 44070707), o Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 24/09/2024 (id. 44070710), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
registro.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Mesmo intimado, o candidato não apresentou prova de que está quite com a
Justiça Eleitoral, sendo anotada em seu cadastro "irregularidade na prestação
de contas - ASE 230", motivo suficiente para o indeferimento do presente
requerimento, por falta de quitação eleitoral, com base no art. 11, §1º, VI, da
Lei 9504/97, com regulamentação disciplinada na Resolução-TSE 23.609/19.
ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de BRUNO
RODRIGUES DE FRANCA, para concorrer ao cargo de Vereador.
(...)" (id. 44070695)

O recorrente argumenta, em síntese, que o indeferimento de seu registro de
candidatura, sob a alegação de ausência de quitação eleitoral, constitui uma violação aos
seus direitos políticos fundamentais.

Sustenta que a ausência de quitação eleitoral, decorrente do não julgamento
Num. 44101381 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

das contas das eleições de 2020, não pode ser considerada uma condição permanente
de inelegibilidade, pois tal exigência contraria a Convenção Americana de Direitos
Humanos, que não permite restrições políticas sem condenação judicial.

Por fim, aduz que a quitação eleitoral é uma exigência desproporcional e
arbitrária, pois sua situação não envolve sanção penal ou qualquer outra condição mais
gravosa que afete sua idoneidade.

Em suas contrarrazões (id. 44070710), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que a falta de quitação eleitoral decorre do não cumprimento da obrigação de prestar
contas da campanha de 2020, situação que impede a obtenção da certidão de quitação
eleitoral, conforme a Súmula nº 42 do Tribunal Superior Eleitoral.

Argumenta, por fim, que a não apresentação das contas constitui
descumprimento de uma obrigação político-eleitoral, inviabilizando o exercício pleno dos
direitos políticos, necessário à candidatura.

Pois bem.

No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a vereador nas eleições
de 2020, teve suas conta julgadas não prestadas nos autos 0600535-73.2020.6.16.0049,
transitado em julgado em 26/11/2021.

De outro lado, não há nestes autos informação de que o recorrente procurou
ou tenha obtido decisão apta a regularizar sua situação eleitoral.

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2024, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
Num. 44101381 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato ao que o candidato concorreu. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

No caso, tendo o recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de
2020 sem prestar contas, o seu impedimento de obtenção de quitação permanece até o
fim dos mandatos da atual legislatura.

Assim, ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º,
inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.

Num. 44101381 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600072-
92.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES DE FRANCA - Advogados do(a) RECORRENTE:
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101381 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315302182400000043052698
Número do documento: 24100315302182400000043052698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:24:56